Tribunal: TJDFT
Processo: 0723181-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SUCESSIVA DECORRENTE DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. NOVAÇÃO. ART. 360 DO CC. SEGUNDA AVENÇA CUJO OBJETO SE LIMITA ÀS PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO QUANTO À PRÓPRIA OBRIGAÇÃO E ÀS PARCELAS VINCENDAS. ÂNIMUS NOVANDI. NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A novação é modalidade extintiva de uma obrigação pela constituição de uma nova que venha a ocupar o lugar da primitiva, sendo certo ademais.
2. A novação não se presume. Nos termos no artigo 361 do Código Civil, que trata da novação, não havendo ânimo de novar (animus novandi), expresso ou tácito desde que inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.
3. No caso vertente, a obrigação principal foi estabelecida em um primeiro acordo, o qual foi sucedido por um segundo que objetivou transacionar tão somente as parcelas vencidas daquele decorrentes, de maneira a facilitar o adimplemento de montante reconhecidamente devido e não pago pela agravante.
3.1. Assim, nada havendo no segundo acordo que denote a intenção das partes em extinguir a obrigação originária e constituir outra substitutiva, nem tampouco dispondo sobre as parcelas vincendas, não há se falar em novação.
4. Agravo desprovido.